Tribunal: TJBA
Processo: 8020256-12.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020256-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANITA MOTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 77 DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É assente na jurisprudência o entendimento de que o Banco do Brasil não possui qualquer ingerência quanto ao cálculo da atualização sobre os saldos das contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, atribuição exercida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Economia.

Isso porque a atuação do Banco do Brasil foi estabelecida pela Lei Complementar n.º 08/1970, em seu art. 5º, como mero administrador do PASEP, não possuindo poderes de gestão.

Assim, como a referida atribuição de atualização monetária não é de responsabilidade do Banco do Brasil, e sim do mencionado órgão federal, aplicável por analogia o enunciado n.º 77 da Súmula do STJ, concluindo-se que o Banco do Brasil não detém legitimidade passiva para atuar no feito, mas apenas em relação a este pedido em específico.

Diante do acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, resta prejudicado o capítulo recursal que trata da prescrição quinquenal para a cobrança de correção monetária sobre o saldo da conta vinculada ao PASEP.

Por outro lado, subsiste a legitimidade passiva do agravante quanto ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostos saques indevidos que teriam sido efetuados na conta do agravado, uma vez que o recorrente é o depositário de tais valores, é remunerado por isso, e, portanto, é seu dever zelar pela integridade dos valores que administra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento
n.º

8020256-12.2020.8.05.0000
,
em que são partes, como agravante,
BANCO DO BRASIL

S/A
,
como agravad
a
,

ANITA MOTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quinta
Câmara Cível, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A apenas em relação ao pedido
em relação ao pedido de revisão dos índices de
correção monetária
aplicados
sobre
o
saldo de conta criada para a arrecadação da contribuição do PASEP,
titularizada pelo agravado
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da
Quinta
Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de
2021
.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84